Tribunal: TJMT
Processo: 0004106-55.2019.8.11.0002
Relator(a): WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão julgador: WESLEY SANCHEZ LACERDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-24
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004106-55.2019.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação, Uso de documento falso]
Relator:
Des(a).
WESLEY SANCHEZ LACERDA

Turma Julgadora:

[DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALNEY MIRANDA GONCALVES - CPF: 002.647.901-03 (APELANTE), EDSON SIQUEIRA (VÍTIMA), EDSON DE SIQUEIRA - CPF: 229.498.521-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E

M

E

N

T

A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL.
CRIMES DE RECEPTAÇÃO E USO DE DOCUMENTO FALSO. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO CLONADO E APRESENTAÇÃO DE CRLV IDEOLOGICAMENTE FALSO. PRESUNÇÃO DE CONHECIMENTO DA ORIGEM ILÍCITA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VERSÃO DEFENSIVA INVEROSSÍMIL. DOLO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1
.
Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o recorrente à pena de 3 anos de reclusão, substituída por penas restritivas de direitos e
,
20 dias-multa, pela prática dos crimes de receptação (art. 180,
caput
, CP) e uso de documento falso (art. 304 c/c art. 297, CP), em concurso material (art. 69, CP), por ter adquirido veículo com sinais de adulteração e apresentado CRLV ideologicamente falso.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em verificar: (i) se as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a ciência do recorrente quanto à origem ilícita do veículo apreendido e
,
(
ii
) se restou configurado o dolo no uso do documento público ideologicamente falso.

III. Razões de decidir

3.
A materialidade delitiva
se
encontra evidenciada por laudos periciais, boletim de ocorrência, auto de apreensão e certidões
que atestam a falsidade da placa e a desconformidade dos dados do CRLV apresentado.

4. A autoria é confessada pelo próprio recorrente, que admitiu ter adquirido o veículo sem qualquer cautela ou diligência mínima, apresentando narrativa desprovida de verossimilhança quanto à boa-fé.

5. A jurisprudência do STJ e desta Corte reconhece presunção relativa de dolo quando o agente é flagrado com bem de origem criminosa, incumbindo-lhe demonstrar, de forma inequívoca, a licitude da posse, o que não ocorreu no caso.

6. No tocante ao uso de documento falso, o simples ato de apresentar CRLV adulterado perante autoridade policial configura o tipo penal, sendo desnecessária a comprovação de efetivo prejuízo.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Recurso conhecido e desprovido

Tese de julgamento
: “
1.
A apreensão de bem com origem ilícita em poder do agente gera presunção relativa de ciência sobre a ilicitude, impondo-lhe o ônus de demonstrar, de forma consistente, a boa-fé na aquisição, sob pena de configuração do dolo exigido para a receptação.

2. O uso consciente de documento ideologicamente falso perante autoridade pública é suficiente para a consumação do delito previsto no art. 304 do CP, sendo irrelevante a demonstração de prejuízo concreto, dada a natureza formal do crime e o risco à fé pública.
”

Dispositivos relevantes citados
:
CP,
arts
. 180,
caput
; 297; 304; 69; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AREsp
nº 2.771.478/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.2.2025; STJ,
AgRg
no HC nº 446.942/SC, Rel. Min. Laurita Vaz, 6ª Turma, j. 4.12.2018
;
Enunciado nº 8
TCCR/TJMT
.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

Gabinete 2 - Primeira Câmara Criminal

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004106-55.2019.8.11.0002

APELANTE: VALNEY MIRANDA GONCALVES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de rec
urso de a pelação c riminal interposto p or

VALNEY MIRANDA GON
Ç
ALVES

contra
sentença
proferida pelo Juízo da

5
ª
Vara
Criminal
da
Comarca de
Várzea Grande
/MT
que, nos autos da
A
ç
ã
o
P
enal
n°
0004106-55.2019.8.11.0002
,
condenou
o réu
à pena
de

3 (três) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, a ser cumprida em regime aberto
, substituindo a pena
privativa de liberdade por
três
restritivas de direitos
, como incurso nas sanções dos
arts
. 180
[receptação]
,
caput
, e 304
[uso de documento falso]
c/c 297
[
falsificação de documento público
]
,
na forma do art
. 69 [concurso material],
todos
do CP
.

Em suas

razões recursais
(id.
285926873
)
,

a
4ª
Defensoria Pública
Criminal

requer
a absolvição do apelante por insuficiência de provas (art. 386, VII, CPP), com fundamento no princípio do
in dubio pro reo
,
sustentando
que não restou comprovado que o réu tinha ciência da origem ilícita do veículo e da falsidade do documento apresentado.

Por fim,
prequestiona

o
s
art
igos 180,
caput
; 304
c/c 297, do CP e art. 386, VII
, do CPP
,
com vistas à eventual interposição de recurso especial ou extraordinário
.

Em contrarrazões
(id.

285926876
)
,
a
5ª Promotoria de Justiça Criminal de Várzea Grande

rebateu as teses defensivas
,
sustentando a manutenção da sentença recorrida pelos
seus próprios fundamentos, com o
consequente
desprovimento do recurso
.

A Procuradoria-Geral de Justiça
,
em sintonia com o órgão ministerial de origem
,
exarou parecer pelo desprovimento do recurso (id.
290798865

–

1
ª Procuradoria de Justiça
,
Exmo

Sr

Dr

Jorge da Costa Lana
– Procurador de Justiça
).

É o
R
elatório.

V O T O
(MÉRITO)

EXMO. SR. DES. WESLEY SANCHEZ LACERDA (RELATOR)

Egrégia Câmara

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

P
ara melhor compreensão dos fatos, transcrevo
o essencial da peça acusatória
, que
imputa
ao
apelante a prática d
os crimes previstos no
s

art
s
.
180,
caput
, e 304

c/c 297,
na forma do art. 69, todos
do CP
(id.
285925971
):

“
Consta dos presentes autos que, na data de 01 de junho de 2017, por volta

das 15:00h, na
auto-elétrica
Vitória, situada na Rua Frei Coimbra, no Bairro Jardim Paula II, nesta

cidade de Várzea
Grande-MT
, o denunciado
Valney
Miranda Gonçalves, ciente da ilicitude e

reprovabilidade de sua conduta, adquiriu e guardava coisa que sabia ser produto de crime,

consistente em um veículo modelo Gol, marca VW, cor Branca, chassi 9BWAA05WDP035464 e

placas aparentes OAX-2533, constando registro de furto no sistema do
Gefron
.

Consta ainda que, ao ter solicitado o documento de propriedade do

referido veículo automotor, o denunciado
Valney
efetuou a entrega aos policiais de um CRLV com

os dados diversos daquele que deveria constar, tratando-se, portanto, de documento

ideologicamente falso.

Ressai dos autos que a pessoa de Edson Siqueira é proprietária de um

veículo semelhante ao apreendido, sendo que vinha sofrendo várias penalizações de multas em

locais que sequer havia se dirigido e aleatoriamente acabou encontrando na oficina Vitória o

veículo objeto deste feito, o qual estava de forma indevida com uma placa idêntica a placa do seu

veículo, tratando-se da
operação popularmente conhecida como clone, o que justificava a emissão

das multas em seu nome de forma indevida.

Diante da evidência, Edson acionou uma guarnição da polícia que

compareceu no local e constatou que as placas conectadas no veículo não pertenciam ao mesmo,

mas ao carro de Edson e que em pesquisas no sistema do
Gefron
restou demonstrado que o

veículo era produto de crime.

Que solicitado ao denunciado a documentação do veículo,
Valney
efetuou

a entrega de CRLV do veículo, no qual constava os dados do veículo, cuja placa era OAX-2533, o

que evidenciou tratar-se de inserção de dados inverídicos e caracterizadores da falsidade

ideológica, uma vez que esta placa pertencia ao veículo de propriedade de Edson.

Indagado sobre os fatos, o denunciado
Valney
alegou que adquiriu esse

veículo de uma pessoa de nome Lineu, na cidade de Chapada dos Guimarães e que, devido estar

chovendo bastante e fazendo muito frio não verificou corretamente os dados do veículo.

Não foi possível localizar a pessoa de Lineu, ante a míngua de informações

repassadas pelo denunciado
Valney
.

Diante das
evidencias
, fica nítido que
Valney
tinha ciência da origem ilícita

do bem, pois o adquiriu e não se preocupou em checar sua origem lícita, nem tampouco se

certificou dos dados de identidade do suposto vendedor do bem, nem como localizá-lo.

Outrossim, ao fazer uso do documento ideologicamente falsificado,

também o fez de forma consciente, uma vez que, com uma simples consulta utilizando o número

do chassi do veículo, descobriria facilmente que a placa nele fixada era fictícia e ao constar seu

número no documento restaria demonstrada a mencionada falsidade.

Neste contexto e ao agir dessa forma, o denunciado
Valney
incorreu nas

figuras típicas descritas nos artigos 180, Caput e 304 c/c
297 do Código do penal, quais sejam,

receptação e uso de documento público falso.

[...]”

O

magistrado sentenciante,
Exmo

Sr

Dr

Luís Augusto Veras Gadelha
,
julgou
procedente o pedido elencado na exordial acusatória
para condenar o recorrente à pena de
3 anos de reclusão e 20 dias-multa, em regime aberto
, substituindo a pena
privativa de liberdade por
três
restritivas de direitos

(id.
285926858
)
.

A

Defensoria Pública
, neste grau de reexame,

sustenta a
insuficiência de provas para a condenação, em razão da alegada ausência de materialidade e autoria dos delitos que foram imputados
ao recorrente
, nos termos do art. 386,
VII
, do CPP, invocando, ainda, a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
(id.
285926873
).

No entanto
,
as provas colhidas n
os autos
são robustas e
suficientes para imputar ao acusado
as
prática
s
delitiva
s
.

A materialidade delitiva
se
encontra amplamente comprovada nos autos, por meio do
: 1)
auto de prisão em flagrante
;

2)
boletim de ocorrência
;

3)
termo de apreensão
;

4)
auto de avaliação
; 5)

laudo pericial
nº 2.9.2019.35318-01
, atestando
características de suporte autêntico
do

documento C
RLV

nº 8651866737
(id.
285925973
, pág. 20)
;
6) laudo pericial
do veículo [VW/GOL, placa OAX2533]
nº

2.18.2017.28152-01
,
confirmando que a placa
não
é
original, tratando-se de placa
“
clonada
”
(id.
285925973
, pág. 34)
; 7)
juntada n°
2024.16.38248 e Certidão
da
Delegacia Especializada em Repressão a Roubos e furtos de Veículos
,
ratificando que
o CHASSI
“9BWAA05W4DP
035464” não pertence a placa
“
OAX-
2533” e sim a placa “RAZ0A23”

(id.
285925973
, págs. 55/
60
);
8) relatório final do inquérito policial
,

além, é claro,
9
) dos depoimentos e provas orais colhidos ao longo da instrução criminal.

A autoria, por sua vez, também restou incontroversa.

O próprio
recorrente
, em
ambas as fases processuais
, admitiu ter adquirido o automóvel mediante troca por um Ford Escort, de pessoa que se identificou apenas como
“
Lineu
”
, em Chapada dos Guimarães
/MT
, sem

adotar
qualquer diligência quanto à origem do bem
(id.
285925999
)
.

Em seu interrogatório, o apelante apresentou versão repleta de inconsistências, afirmando não ter exigido documentação de transferência no momento da transação, desconhecer dados pessoais ou endereço do vendedor, limitando-se a alegar que o indivíduo posteriormente lhe passaria as informações necessárias para regularização.

A dinâmica dos fatos restou esclarecida pelo depoimento firme e coerente da vítima Edson de Siqueira, proprietário do veículo original, que
“
quando eu ia descendo na avenida, eu vi um carro parado
na auto
elétrica, com as mesmas letras e numeração do meu carro
[placa].
Mas o meu gol era 4 portas
.
[...]
Liguei no 190, e eles mandaram uma viatura lá, e checaram o carro e viu que ele estava com o chassi adulterado, a placa era clonada com o carro que eu tinha
[...]
e levaram esse gol
2
portas preso.
[...]
”

O P
olicial
M
ilitar
Fábio Gomes de Oliveira, ouvido em juízo, relatou de forma coerente
que (id.
285925998
)
:

“[
...
]

a vítima era motorista de ônibus, aí ele passou pelo local e verificou um veículo aparentemente com o dele,
que tinha sido roubado ou furtado um tempo antes
, ele ficou lá esperando, ligou pra polícia, nós fomos até o local, conversamos com o proprietário
da auto
elétrica,
fizemos a revista no veículo e a checagem da placa não batia com o chassi e o número do motor
, foi feita a checagem do chassi e confirmou que o veículo era dele
.
[...]
”

Em seguida,
a

retro

testemunha
esclareceu como chegaram ao apelante
:

“
Em conversa com o proprietário
da auto
elétrica
,
perguntamos quem tinha deixado o
veículo
e onde estava ou se sabia onde morava. E ele falou, quem deixou foi o fulano de tal
[apelante]

que trabalha no comércio
,

aí
deslocamos a viatura até
o local onde
foi localizado o cidadão
e perguntado sobre
o veículo. Ele falou que tinha comprado de um cidadão de chapada e não sabia que o veículo era roubado.

[...]
”

Questionado pelo
parquet
sobre a documentação
, o policial foi categórico
:

“
[Promotor]
Ele apresentou algum documento do
automóvel
‘o acusado’?
[
T
estemunha]
Sim, ele apresentou
. Só que o documento não batia com o do veículo, né?!
Já era o documento falso.

[...]
”

A
alegação de desconhecimento da origem ilícita do produto se mostra absolutamente inverossímil diante das circunstâncias que permearam a negociação.

Com efeito, o apelante, que já possuía veículo anteriormente e, portanto, detinha conhecimento mínimo sobre os trâmites regulares de compra e venda de automóveis, afirma ter realizado a troca sem adotar qualquer cautela elementar, tais como: 1) exigir documentação regular; 2) firmar contrato ou recibo; 3) obter dados completos do vendedor
, e
4) verificar a procedência do bem junto aos órgãos competentes.

A narrativa de que confiou em pessoa desconhecida, encontrada através de anúncio na
internet
, realizando a transação em cidade diversa, sob chuva e frio, sem qualquer garantia ou documentação idônea,
beira o absurdo e não encontra respaldo no conjunto probatório
.

Ademais, i
mpende destacar que, no delito de receptação, a jurisprudência pátria consolidou entendimento segundo o qual a apreensão de bem de origem criminosa em poder do agente faz surgir presunção relativa de conhecimento da ilicitude, cabendo ao acusado demonstrar, de forma inequívoca, a licitude da posse ou a ausência de dolo em sua conduta.

No caso vertente, o apelante não logrou êxito em produzir qualquer prova capaz de afastar tal presunção, limitando-se a apresentar narrativa desprovida de verossimilhança e destituída de
suporte probatório
.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona nesse sentido
,
verbis
:

“
A condenação pelo crime de receptação foi devidamente fundamentada na apreensão de veículo roubado na posse do réu, que
não apresentou justificativa plausível para a origem lícita do bem, atraindo o entendimento jurisprudencial de que, nesses casos, presume-se o dolo na conduta do agente
. [...]
”
(
AREsp
n. 2.771.478/RS, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.2.2025,
DJe
25.2.2025)

Em precedente elucidativo, a Corte
Cidadã
esclareceu os contornos dessa presunção:

“
Q
uando há a apreensão do bem resultante de crime na posse do agente, é ônus do imputado comprovar a origem lícita do produto ou que sua conduta ocorreu de forma culposa. Isto não implica inversão do ônus da prova, ofensa ao princípio da presunção de inocência ou negativa do direito ao silêncio, mas decorre da aplicação do art. 156 do Código de Processo Penal, segundo o qual a prova da alegação compete a quem a fizer.
[...]”

(
STJ,
AgRg
no HC n. 446.942/SC,
Rel. Min.
Laurita Vaz,
6ª
Turma, j
.
4
.
12
.
2018,
DJe
de 18
.
12
.
2018)

Ainda
, conforme
sedimentado no Enunciado
nº 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste E. Tribunal de Justiça, “
os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal
”.

No que
concerne ao delito previsto no art. 304 c/c 297 do
CP
, a materialidade
se
encontra cabalmente demonstrada pelo robusto conjunto probatório pericial produzido nos autos.

O Laudo Pericial nº 2.9.2019.35318-01 (id.
285925973
, pág. 20) atestou que o CRLV nº 8651866737 apresentado pelo apelante, embora possua características de suporte autêntico, contém dados ideologicamente falsos, não correspondentes às informações constantes no sistema
Detrannet
.

Por sua vez, o Laudo Pericial nº 2.18.2017.28152-01 (id. 285925973, pág. 34) foi categórico ao confirmar que o veículo VW/GOL ostentava placa
“
clonada
”
, não sendo original do automóvel.

A falsidade documental restou ainda corroborada pela
Certidão expedida pela Delegacia Especializada de Repressão a Roubos e Furtos de Veículos (id. 285925973, págs. 55/60), que esclareceu:
“
o chassi: 9BWAA05W4DP035464, que por sua vez pertence a outra placa:
‘
RAZ0A23
’
”

Em síntese, conforme certificado nos autos:

“
o
CRLV nº 8651866737, apresenta características de SUPORTE AUTÊNTICO, todavia, constatou-se que os dados (informações) contidos no referido suporte não condizem com o sistema
Detrannet
, sendo que o referido suporte CRLV consta a placa “OAX2533” com o chassi: 9BWAA05W4DP035464, que por sua vez pertence a outra placa:
‘
RAZ0A23
’
[...]”.

Quanto à autoria, esta é igualmente incontroversa.

O próprio acusado, ao ser interrogado em juízo, confirmou ter apresentado o documento aos policiais militares quando da abordagem, não podendo alegar desconhecimento de sua utilização.

Importante consignar que o delito de uso de documento falso possui natureza formal, consumando-se com o simples ato de fazer uso do documento adulterado ou falso, sendo prescindível a demonstração de efetivo prejuízo a terceiros, bastando o potencial lesivo à fé pública.

Assim, não havendo qualquer omissão ou contradição que macule a sentença recorrida e, estando esta, em perfeita consonância com o arcabouço probatório dos autos, impõe-se a manutenção do
decisum
por seus próprios fundamentos.

Por fim, é de se afastar qualquer alegação de boa-fé do apelante.

As circunstâncias do caso concreto demonstram, de forma cristalina, que o réu agiu com dolo, tendo plena ciência da origem criminosa do bem e da falsidade do documento.

A completa ausência de cautelas mínimas na aquisição de bem de valor considerável, somada à versão absolutamente inverossímil apresentada e à falta de qualquer prova que sustente suas alegações, conduz à manutenção do decreto condenatório.

Ante o exposto, conhecida a pretensão de
reexame
mas, no mérito,
RECURSO DESPROVIDO
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, mantendo
incólume
a
r
. decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2025